Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA 548/STF.

1. O Superior Tribunal de Federal firmou a orientação de que a educação básica, incluída a infantil, que compreende creche (de zero a 3 anos) e pré-escola (de 4 a 5 anos), poderia ser exigida individualmente.

2. O acesso à educação infantil é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, de modo que não poderá ser escusado pelo Poder Público.

3. Negou-se provimento ao recurso.